Tribunal: TJPA
Processo: 0003066-55.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003066-55.2018.8.14.0401

APELANTE: GILVANDRO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL- APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBO – ART. 157, §2º, I e II DO CÓDIGO PENAL– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REANÁLISE - CULPABILIDADE – ROUBO DENTRO DE COLETIVO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS ROUBADOS -RESULTADO ESPERADO PARA O TIPO PENAL – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL -

PAGAMENTO DE DIAS-MULTA – PEDIDO DE REDUÇÃO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRECEITO SECUNDÁRIO DA PENA – IMPOSIÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

1. Rebate o recorrente a dosimetria da pena, pugnando a alteração das circunstâncias judiciais atinentes a culpabilidade e consequências do crime. No que se refere a culpabilidade, assinalada desfavorável na sentença em razão de o roubo ter sido perpetrado dentro de veículo coletivo, deve ser mantida, eis que merece maior reprovabilidade diante o número maior de pessoas afetadas pelo crime.

2. Todavia, merece retoque a análise das consequências do crime, na medida em que a não restituição da
res furtiva
constitui resultado esperado nos crimes contra patrimônio, do qual faz parte o roubo.

3. Pugna o recorrente a redução da pena de multa, em razão de sua realidade econômica desfavorável. Porém, a pena de multa constitui preceito secundário da pena, sua aplicação decorre de imposição legal, razão pela qual resta impossibilitada a redução pretendida.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 11ª em Sessão ocorrida entre os dias 24 de abril e 02 de maio de 2023, à unanimidade de votos, em
CONHECER do Recurso, e DAR PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para proceder ao decote da circunstância judicial das consequências do crime, todavia, mantém-se a pena aplicada ao recorrente, de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (dias multa),
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0003066-55.2018.8.14.0401 (autos eletrônicos),
interposta pelo réu
GILVANDRO MARTINS
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação penal nº
0003066-55.2018.8.14.0401 (autos físicos),
que julgou, em
18/06/2019,
procedente a denúncia condenando o réu pela prática do delito de roubo, nos termos do art.157, §2º,

I e II do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, conforme
Id. Num. 10040439 – Pág. 1/3 e Id. 10040440 – Pág. 1/5

O apelante,
em suas razões recursais
(
10040442 – Pág. 4/6 e Id. 10040443 – Pág. 1/3.)
afirma que a sentença condenatória violou o princípio da individualização da pena e deixou de observar precedente do STJ.

Aduz que o Juízo valorou de maneira equivocada as
circunstâncias da culpabilidade e consequência do crime
, fixando a pena acima do mínimo legal.

Em relação a
culpabilidade
, afirma que a violência e grave ameaça fazem parte do tipo penal previsto no art. 157 do CPP.

Destaca que a justificativa do juízo é ilógica, eis que a conduta do apelante não transbordou a censurabilidade comum ao tipo penal, de modo que deve ser reavaliada para ter valoração neutra.

Quanto as
consequências do crime
, defende que são naturais do ilícito praticado, e que as consequências do perigo proveniente da conduta são resultado natural do ilícito praticado, de modo que não há consequências inesperadas. Dessa forma, pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão.

Já em relação a pena de multa aplicada na sentença combatida, assegura que a situação econômica não lhe é favorável, motivo pelo qual requer seja a pena pecuniária fixada no mínimo legal em atenção ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena, a fim de para tenha condições de adimpli-la.

Requer, ao final, seja provido integralmente o recurso, reformando a sentença combatida quanto a dosimetria da pena, nos termos do pedido.

VOTO

O recurso sob análise
deve ser conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A irresignação do apelante circunda tão somente os cálculos dosimétricos realizados na sentença recorrida.

Primeiramente afirma
equívoco na valoração na análise das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime
, e o faz sob o fundamento de que a conduta ilícita pela qual foi penalizado, com fulcro no art. 157. §2º, I e II do CP não transbordou a dos demais crimes do mesmo tipo legal. Pugna, assim, pela alteração da análise dos referidos vetores, e por consequência, a fixação da pena base no mínimo legal, ou seja, 4 anos.

Suscita, ainda, situação econômica desfavorável para adimplir a multa de 13 (treze) dias-multa que lhe foi imposta na sentença recorrida, razão pela qual requer alteração para o mínimo legal.

Extrai-se da sentença ora combatida que o magistrado reconheceu o recorrente como incurso nas sanções punitivas inseridas no art.157, §2º, I e II, do Código Penal, procedendo a análise das circunstâncias judiciais.

No que se refere a
culpabilidade,
pontuou que ‘é de grau elevado, considerando que a conduta do réu gerou grau de reprovação social acima do normal, se comparado aos demais roubos, pois praticado dentro de um ônibus, de modo que a ação não se limitou apenas ao patrimônio da vítima, submetendo todos os passageiros do

coletivo ao mesmo quadro de constrangimento e terror.

Vê-se que o magistrado graduou como exacerbada a culpabilidade do agente ao realizar o roubo dentro do coletivo, eis que a conduta adotada expôs um número maior de pessoas.

Em julgamento semelhantes, eis o entendimento das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas.
2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1976758 TO 2021/0308933-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Não há retoque a ser feiro na análise da culpabilidade, eis que realizada de maneira adequada e em estrita consonância com a jurisprudência.

Todavia, quanto a análise das
consequências do crime
, há evidente equívoco do julgador a quo, na medida que as considerou significativas em razão de não terem sido os bens roubados recuperados e devolvidos às vítimas. Referida justificativa não foge a realidade ordinária dos crimes de mesmo tipo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, DO CP. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SE RESTRINGE A DIMINUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS EM DESFAVOR DO APELANTE COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA POIS O FATO DA RES FURTIVA NÃO TER SIDO RECUPERADA NÃO É SUFICIENTE PARA A SUA APRECIAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (12774020, 12774020, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-13, Publicado em 2023-02-27).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - RECONHECIMENTO DA VÍTIMA - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 226 DO CPP - IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - ANÁLISE FAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. - O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, por si só, não invalida a prova - Não há falar em absolvição da conduta se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado
- A ausência de restituição da res subtraída à vítima, sem que haja qualquer excepcionalidade que acarrete ainda mais prejuízo ao ofendido, não pode servir de fundamentação para valoração das consequências do crime, por ser tal fato inerente aos tipos penais dos delitos patrimoniais
- A pena-base imposta pelo Magistrado a quo deve ser reduzida, se estabelecida de forma exacerbada. (TJ-MG - APR: 00337009220178130693, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 15/03/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, data de Publicação: 15/03/2023) – grifamos.

Impõem-se, assim,
o decote da circunstância judicial das consequências do crime
, para adequar a decisão recorrida ao entendimento firmado pela jurisprudência, o qual aponta a redução do patrimônio da vítima como circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. Todavia, ainda que a diminuída a pena-base para 04 (quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão, a pena final permanecerá a aplicada na sentença, pois na 2ª (segunda) fase incidirá a atenuação da confissão espontânea, que reduziu a pena ao seu mínimo legal, montante sobre o qual o julgador primevo aplicou a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I e II do CP.

Por fim, em relação a ao pleito do recorrente para que a pena de multa seja minorada, dada sua condição financeira desfavorável, há de se ressaltar que a fixação da pena pecuniária constituiu o preceito secundário da pena, e sua aplicação cumulativamente com a pena privativa de liberdade decorre de imposição legal. Desse modo, a
exclusão
ou redução injustificada da pena de
multa
viola o princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5º, XLVI da Constituição da República, razão pela qual afasto a pretensão do recorrente de minoração da multa aplicada, pois ausente demonstração de erro em sua cominação (13 dias-multa), quase seu patamar mínimo, apesar de incidência da causa de aumento da pena ( art. 157, §2º, I e II do CP).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para proceder ao decote da circunstância judicial das consequências do crime, todavia, mantém-se a pena aplicada ao recorrente, de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (dias multa),
consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023